Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM IMÓVEL. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela visando à revisão contratual, com a consequente ampliação do prazo de amortização da dívida e redução das parcelas do financiamento.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. As restrições impostas em função da pandemia de COVID-19 não viabilizam, de forma automática e sem um exame mais aprofundado dos aspectos negociais e dos impactos suportados em função da crise no caso específico, a desobrigação da parte de honrar com suas obrigações contratuais.
4. Conquanto uma pandemia seja exemplo claro da necessidade de aplicação da Teoria da Imprevisão e da Onerosidade Excessiva aos contratos de prestação continuada vigentes nas relações civis, empresariais e financeiras, acertada, no caso, a decisão combatida ao ditar a necessidade do contraditório e de regular dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado.
5. Recurso conhecido e desprovido.